Tribunal: TJDFT
Processo: 0709627-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CREDOR NO FORO DA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS POR JUÍZO DIVERSO. JUÍZO INCOMPETENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a alegada sub-rogação da agravante em processo executivo em que não faz parte da lide, tem o condão de viabilizar a realização de medidas constritivas ao patrimônio pessoal de terceiro que não integra o cumprimento de sentença na origem.
2. A penhora no rosto dos autos tem como objetivo dar ciência ao juízo da demanda de que o crédito cabível ao credor está penhorado em outra demanda judicial, evitando-se, assim, a entrega de bens e valores diretamente ao vencedor da ação, nos termos do artigo 860, do Código de Processo Civil. 2.1. inobstante a parte agravante sustentar que houve sua sub-rogação para ingressar no respectivo feito executivo com vistas em postular as medidas necessárias à satisfação do seu crédito, por meio da penhora de bens de terceiro que não integra a lide na origem, tais constrições não podem ser determinadas pelo juízo de origem, qual seja, o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, já que é do foro onde processa-se a execução a competência para discutir sobre a possibilidade de constrição de bens das partes que integram a lide.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.